Tribunal: CARF
Processo: 13986.720005/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13986.720005/2013-81
ACÓRDÃO
2001-008.025 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANA MELO DE GODOI LARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PAF. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade
quando questionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.025 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.720005/2013-81
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 30/33):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 08/12), referente ao exercício 2009, ano calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Fonte
Pagadora: Prefeitura Municipal de Fraiburgo (CNPJ: 82.947.979/0001-74). CPF
Beneficiário: 825.066.539-91. Valor: R$ 16.964,98. IRRF: R$ 8,89.
Fonte Pagadora: Instituto Nacional de Seguro Social (CNPJ: 29.979.036/0001 40). CPF
Beneficiário: 081.116.719-53. Valor: R$ 11.066,88. IRRF: R$ 0,00.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em R$ 05/06/2012 (26), tendo
apresentado
impugnação
de
fls.
02/07
em
04/01/2013,
alegando
que
surpreendentemente recebeu em 11/12/2012 extrato de aviso de cobrança tendo
comparecido, através de procurador legalmente habilitado, à agência da delegacia da
Receita Federal.
Ressalta que não tomou conhecimento de intimação e que no aviso de recebimento não
consta o nome da requerente como receptora da notificação de lançamento
entendendo ser nulo a referida citação/notificação, por restar prejudicada a ampla
defesa e o contraditório.
Continua informando que o AR foi enviado no seu endereço, tendo sido assinado por
outra pessoa.
Aduz que o prazo para impugnação é de 30 dias a contar de 11/12/2012 data da ciência do
aviso de cobrança.
Afirma que informou erroneamente m sua DIRPF os dependentes Rodrigo de Lara,
Terezinha Felipus de Godoi e Learcindo Melo de Godois, razão pela qual requer a
exclusão.
Elabora cálculo do imposto que entende devido.
Requer seja recebida a impugnação, acolhida preliminar de nulidade, deferida a citação a
contar de 11/12/2012, suspensa a exigibilidade do crédito tributário e deferida a revisão
de oficio de sua declaração.
Às fls. 24 consta despacho considerando intempestiva a defesa apresentada.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.025 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.720005/2013-81
3
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por intempestividade, mantendo o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se a
preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Cientificada da decisão, em 19/04/2017 (fls. 37), a contribuinte, em 11/05/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 38/51), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – SÍNTESE DOS FATOS; II – PRELIMINARMENTE: 2.1 –
Do cerceamento de defesa, do contraditório, da ampla defesa e do direito de petição; III –
MÉRITO: 3.1 – Da Tempestividade da impugnação da nulidade do despacho decisório e da revisão
de ofício do lançamento; 3.2 – Do erro material da DIRPF 2009 e da Revisão do Lançamento. Cita
jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final: a) seja recebido o
presente recurso com efeito suspensivo; b) seja julgado procedente os pedidos constantes no
apelo voluntário; c) seja mantida a suspensão da exigibilidade até o julgamento final do presente
feito; d) seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, do contraditório e da ampla defesa,
para declarar a nulidade da notificação de lançamento e seu respectivo cancelamento e,
sucessivamente, casso assim não se entenda, que os autos retornem à origem para instauração da
fase litigiosa, com apreciação dos pedidos constantes na peça impugnatória; e) vencida a
preliminar, no mérito seja declarada tempestiva a impugnação apresentada; e f) seja acolhido o
pedido de revisão de ofício do lançamento fiscal, com as devidas exclusões e retificação dos
valores lançados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/56.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.025 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.720005/2013-81
4
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário apurado
foi enviada ao domicílio tributário da Recorrente, sendo ali recepcionado no dia 04/06/2012
(segunda-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 26).
Logo, a contagem de prazo para impugnação iniciou em 05/06/2012 (terça-feira), se
encerrando impreterivelmente no dia 04/07/2012 (quarta-feira). Assim, a peça impugnatória
apresentada somente em 04/01/2013 (fls. 2), é há muito intempestiva.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal da contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 26). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 4/6/12 às 15:40h,
com o nome, matrícula e rubrica do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal do
sujeito passivo:
Súmula no 9:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.025 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.720005/2013-81
5
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 04/06/2012, via postal, a ciência regular e
válida da notificação de lançamento (fls. 26), deve-se contar a partir dessa data o prazo para
impugnar o débito, trintídio este encerrado no dia 04/07/2012. Portanto, não há como considerar
tempestiva a peça impugnatória apresentada somente em 04/01/2013 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, em razão da
intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original